Tribunal: TJBA
Processo: 0565973-65.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565973-65.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ESPÓLIO: JOANA D ARC PALMEIRA DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
ALEX HENKLAIN MAGNAVITA NOGUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. ASPECTOS PATRIMONIAIS. DEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. CONSUMIDOR IDOSO. ESTATUTO DO IDOSO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUMENTO DE MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- O falecimento da parte autora no curso da demanda. Legitimidade ativa dos sucessores para prosseguimento da ação quanto aos aspectos patrimoniais. Transmissibilidade do direito à indenização por danos morais. Inteligência da Súmula 642/STJ e arts.12 e 943 do Código Civil. Habilitação deferida.

2 - Pretensão de restituição de valores pagos indevidamente em contrato de plano de saúde. Prazo prescricional trienal. Aplicação do Tema 610/STJ. Marco temporal: três anos retroativos à data do ajuizamento da ação. Devolução de forma simples.

3 - Aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde. Súmula 469/STJ. Irrelevância da denominação "seguro saúde".

4 – Reajuste por faixa etária. Segurado idoso. Vedação expressa do art. 15, §3º do Estatuto do Idoso. Norma de ordem pública de aplicação imediata aos contratos de trato sucessivo. Não retroatividade, mas incidência sobre fatos futuros. Abusividade caracterizada.

5 – Danos morais configurados pela cobrança abusiva que coloca consumidor idoso em situação de vulnerabilidade.
Quantum
de R$10.000,00 mantido. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como Apelante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e Apelados – sucessores habilitados - FLÁVIA PALMEIRA DOS SANTOS, ANGSTROM PALMEIRA DOS SANTOS, GILMELANDIA PALMEIRA DOS SANTOS e CELSIUS PALMEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação
, nos termos do voto da Relatora.